Tribunal: TJDFT
Processo: 0798657-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIREITO À GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. LIMITAÇÃO A 156 QUOTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a implementar a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP no contracheque do autor e para condená-lo ao pagamento retroativo do valor de R$ 41.000,00.
2. Sustenta que a sua atuação se pauta pelo princípio da legalidade. Argumenta que a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária (GETAP) tem natureza temporária, devendo ser preenchidos os requisitos legais, e que ainda consta restrição legal para o pagamento de apenas 156 quotas. Defende a impossibilidade de equiparação salarial, conforme vedação exposta na Súmula Vinculante no 37/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao preenchimento dos requisitos para recebimento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária (GETAP), criada pela Lei Distrital no 3.786/2006, é benefício devido ao servidor lotado no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de 6 (seis) meses e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária (artigo 1o, § 1o).
5. Na espécie, a documentação colacionada aos autos demostra que o autor é lotado na Gerência de Serviços de Atenção Primária no 4 do Guará desde 03/12/2020 (ID 72731635 - Pág. 4). Além disso, exerce atividade de gestão à saúde da população privada de liberdade no Centro de Progressão Penitenciária (SSP/SEAPE/CPP) e na Divisão de Controle e Custódia de Presos (PCDF/DCCP). Portanto, o autor possui os dois requisitos exigidos pela Lei Distrital 3.786/06, quais sejam, estar lotado no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de 6 (seis) meses, com exercício de cargo efetivo e atribuição que não abranja a atividade penitenciária.
6. A gratificação não objetiva atingir os servidores que exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que desempenham outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. Busca-se a valorização dos servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário.
7. Assim, o autor faz jus à GETAP, pois não pode haver distinção entre servidores lotados no mesmo local e submetidos ao mesmo regime, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, fato não contrário à Súmula Vinculante 37 do STF, que se refere tão somente ao aumento de vencimentos com base na isonomia. A limitação a 156 quotas a que se refere o art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13, sem traçar qualquer distinção na atribuição dos servidores, fere o caráter isonômico do benefício, na medida em que remunera desigualmente servidores em condições iguais. Precedentes: acórdãos 1389668 e 1376682.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.786/2006, art. 1o, § 1o; Lei Distrital no 5.190/13, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula vinculante 37; TJDFT, Acórdão 1389668, 0710001-51.2021.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 09/12/2021; TJDFT, Acórdão 1376682, 07147891120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021).